Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-38.2020.8.11.0049
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-38.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 668.758.972-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ANALFABETO –
CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO –
CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DO MUTUÁRIO E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA –
NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A condição de analfabetismo não torna a pessoa incapaz à prática dos atos da vida civil, tampouco o faz a simples qualidade de se tratar de pessoa idosa, dependendo a constatação de invalidade do negócio jurídico nessas hipóteses de comprovação específica e circunstancial de que a condição pessoal da contratante a impossibilitou absolutamente de compreender os atos praticados e/ou de emanar vontade livre e consciente. 2. O fato de ser o mutuário analfabeto e idoso não implica, inexoravelmente, na nulidade do contrato de mútuo por ele contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a digital do mutuário, a assinatura a rogo de terceiro conhecido e a subscrição por duas testemunhas (CC, art. 595), e há prova de disponibilização e fruição da vantagem econômica inerente à operação financeira. 3. Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001055-38.2020.8.11.0049 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Número
Único 1001055-38.2020.8.11.0049),
ajuizada pelo apelante contra o BANCO CETELEM S.A.,
julgou o pedido improcedente,
pois, segundo apreciação do magistrado, o conjunto probatório é suficiente a comprovar a existência de legitima relação negocial entre as
partes, restando comprovado que o valor do empréstimo foi creditado em favor do autor (cf. Id. no 108823996 - pág. 1/4).

O apelante sustenta que o empréstimo questionado na lide é inválido porque a sua contratação não observou as formalidades legais especificas e necessárias à celebração do negócio jurídico, pois, como
é

analfabeto e idoso, o contrato deveria ter sido celebrado por meio de instrumento público,
o que não foi observado no caso.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo, com a consequente condenação do réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados em sua aposentadoria e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

O Banco/apelado ofertou contrarrazões vinculadas ao Id. no
108825951,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou ação declaratória/indenizatória, alegando que, ao verificar o seu extrato previdenciário do INSS (no 1745012467), notou que nos foi descontado de sua aposentadoria débito referente ao contrato de empréstimo no 51-823977830/17, no valor de R$ 696,98, para pagamento em 40 parcelas mensais no valor de R$ 20,00, com início em abril de 2017 e término em maio de 2023, cuja origem desconhece completamente, porquanto não solicitou empréstimo ao réu/apelado (cf. Id. no 108823964 - pág. 2).

O Banco/réu defendeu-se sustentando a existência e legalidade
do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, e como prova da contratação, juntou aos autos cópia do instrumento do contrato de empréstimo consignado no 51-823977830/17, acompanhado das cópias dos documentos pessoais do autor, da acompanhante e de duas testemunhas (cf. Id. no 108823989 - pág. 2/3),
além de cópia do comprovante de transferência bancária do crédito à conta corrente de titularidade do
autor (cf. Id. no 108823990 - pág. 1).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz dispensou a instrução probatória, convocando os autos para julgamento antecipado da lide, e concluiu pela improcedência do pedido, por considerar que a prova documental que instrui os autos é inequívoca quanto à existência e validade de relação contratual entre
a autor e réu, sendo que igualmente legitima a cobrança do débito decorrente desse negócio (cf. Id. no 108823996 - pág. 1/4).

No caso, o farto conjunto probatório apresentado com a contestação não deixa margem para dúvida quanto a existência e/ou validade do empréstimo financeiro firmado entre autor e réu, instrumentalizado através do CCB no
51-823977830/17,
que contém a assinatura a rogo do mutuário/autor, com a aposição de sua impressão digital em campo específico, referendada, abaixo, pela assinatura de acompanhante, esposa do autor, Ilma
Maria de Souza, e, mais, consta também a assinatura de duas testemunhas (cf. Id. no 108823989 - pág. 2),
cujo valor foi comprovadamente disponibilizado em conta bancária de titularidade do autor
(cf. Id. no 108823990 - pág. 1),
o que comprova suficientemente a obtenção de vantagem financeira proveniente do negócio, até porque em nenhum momento o autor diz que devolveu (ou ao menos tentou) o dinheiro ao réu, e confirma, de vez, a exigibilidade dos débitos e a legitimidade dos descontos das parcelas contratuais.

A condição de analfabetismo não retira e nem interfere na capacidade civil, na verdade, o analfabetismo não representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, incluindo, aqui, a celebração de negócios jurídicos, ao contrário, estruturada a partir do princípio da função social dos contratos, o espírito da lei civil é de desburocratização os meios de contratação, sendo o mais inclusiva na medida do possível e da legalidade.

Enfim, o instrumento do contrato mostra a inequívoca intenção do autor/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o réu/apelado, sendo rigorosamente observados, na formalização do negócio jurídico, os pressupostos especificados no art. 595 do CC, que, aliás, não exige procuração por instrumento público ao terceiro subscritor, o que, somado à ordem de pagamento com destino à conta do autor, demonstra suficientemente o recebimento e fruição dos valores; não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações, razão pela qual, não há falar em configuração de dano moral indenizável.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

E
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença
.

Custas pelo apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021